Tribunal: TJBA
Processo: 8109802-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109802-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ELLEN SACRAMENTO ALELUIA Advogado(s):OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PREEXISTENTE LEGÍTIMO. DANO MORAL IN RE IPSA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica, declarou indevida a inscrição em cadastro restritivo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, sustentando a existência de anotação preexistente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da existência de inscrição preexistente e aplicação da Súmula 385 do STJ; (ii) saber se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade de rediscussão do mérito; (iii) verificar a existência de caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a negativação impugnada constituía a única inscrição restritiva existente, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ. 4. Restou assentada a inexistência de relação contratual que justificasse o débito, legitimando a conclusão pela irregularidade da inscrição. 5. A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa). 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível o reexame do conjunto fático-probatório nessa via. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 8. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, ante a reiteração de argumentos já analisados, impõe-se a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a inexistência de inscrição preexistente, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. 3. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, MS, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8109802-70.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e Embargada Ellen Sacramento Aleluia, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator